Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97. QUITAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GARANTIA DADA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO VERIFICADO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; e à ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (distribuição estática do ônus da prova). No caso concreto, a autora não produziu provas suficientes e idôneas a demonstrar que adimpliu integralmente o empréstimo bancário contraída, o que torna impossível o reconhecimento da quitação da dívida.
2. Busca a autora, com fundamento no art. 23 da Lei 9.514/97, a declaração de inexistência de alienação fiduciária firmada voluntariamente por ela para garantir empréstimo bancário conferido em seu favor, bem como a desconstituição da consolidação da propriedade fiduciária decorrente do inadimplemento. Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois frustra legítima expectativa da instituição mutuante de que, havendo o inadimplemento contratual, ela poderia cobrir o prejuízo por meio da consolidação da propriedade fiduciária e promoção de público leilão, nos termos do art. 26 e seguintes da Lei 9.514/97.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.